Tribunal: TCU
Processo: 021.056/2010-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10068/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " c " do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em atendimento à solicitação de Miquela Giancristófaro de Carvalho, adotar as medidas abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.056/2010-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.962/2020-2 (Cobrança Executiva); Processo 015.963/2020-9 (Cobrança Executiva); Processo 015.965/2020-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Raquel Maria Valença de Barros (XXX.313.597-XX) e Sandro Augusto Sardinha de Barros (XXX.066.457-XX) 1.3. Interessada: Miquela Giancristófaro de Carvalho 1.4. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Axel Enon Gouveia (OAB/RJ 134.308) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. considerar atendido o pleito da interessada, com base em relatório da consulta de indisponibilidade de bens emitido pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em que consta o resultado negativo, com relação à Miquela Giancristófaro de Carvalho; e 1.9.2. comunicar a Miquela Giancristófaro de Carvalho que, em conformidade com a deliberação do item 9.1. do Acórdão 1275/2019-TCU-Plenário , foi revogada a medida cautelar de sua indisponibilidade de bens, com a consequente exclusão de seu nome dos arquivos da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.